Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 dias-multa. A condenação teve por base a apreensão de substâncias entorpecentes (crack e maconha), dinheiro em espécie e balança de precisão, localizados em terreno vinculado ao genitor do réu e em lote contíguo. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade por invasão de domicílio e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a mitigação da pena e do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na entrada dos policiais em imóvel sem autorização judicial; e (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência do STF (Tema 280) admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando fundadas razões indicarem flagrante delito, exigindo posterior justificação da diligência.
4 - O crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situações de flagrância.
5 - No caso, a entrada dos policiais foi precedida de denúncia anônima, investigação preliminar e autorização do genitor do réu, evidenciada por gravação de áudio anexada aos autos.
6 - O genitor inicialmente confirmou, em diálogo amistoso com os policiais, a autorização para ingresso, tendo divergido apenas em posterior depoimento judicial.
7 - A materialidade delitiva foi comprovada por laudos periciais que confirmaram a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.
8 - A autoria foi confirmada por depoimentos de policiais que realizaram monitoramento prévio e flagrante, e que relataram conduta compatível com tráfico por parte do réu.
9 - Os testemunhos policiais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, sendo válidos como meio probatório, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
10 - A versão defensiva mostrou-se isolada e desacompanhada de elementos concretos, não sendo suficiente para ensejar absolvição.
11 - A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e da natureza da droga (crack), com aumento justificado na segunda fase pela reincidência múltipla.
12 - O regime fechado foi corretamente imposto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, afastando-se a substituição da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13 - Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando fundadas razões indicarem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
2 - O depoimento policial, colhido sob contraditório e em consonância com outras provas, é meio idôneo para embasar condenação penal.
3 - A quantidade e natureza da droga apreendida, associadas a outros elementos probatórios, são suficientes para configurar o crime de tráfico.
4 - A existência de maus antecedentes e reincidência justifica a fixação da pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.